Tribunal: CARF
Processo: 16692.720367/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE. DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a crédito sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação de multa isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no 10.833/2003 c/c artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o agravamento da multa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A mera alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP que demonstre a ocorrência do erro não pode ser admitida, ainda mais quando os elementos dos autos demonstram o contrário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a Declaração de Compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento. No entanto, o cancelamento não será admitido quando formalizado após a intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, I, DO RICARF.
Quando as razões do recurso voluntário se limitam a reiterar os argumentos já apresentados na impugnação, sem trazer novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a decisão de primeira instância, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme faculta o art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF.
Crédito Tributário Mantido

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720367/2019-51
ACÓRDÃO
1401-007.659 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIVA MOTO EXPRESS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a
crédito sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação
de multa isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no
10.833/2003 c/c artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o
agravamento da multa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A mera alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP que
demonstre a ocorrência do erro não pode ser admitida, ainda mais quando
os elementos dos autos demonstram o contrário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS
INTIMAÇÃO
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a Declaração de Compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento. No
entanto, o cancelamento não será admitido quando formalizado após a
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.659 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720367/2019-51
2
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, I,
DO RICARF.
Quando as razões do recurso voluntário se limitam a reiterar os
argumentos já apresentados na impugnação, sem trazer novos elementos
fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a decisão de primeira instância,
esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
conforme faculta o art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF.
Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula
Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Augusto de
Souza Goncalves, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela VIVA MOTO EXPRESS EIRELI (CNPJ:
02.545.716/0001-08) contra o Acórdão no 101-001.788, proferido pela 9a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ01), que julgou improcedente sua Manifestação de
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.659 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720367/2019-51
3
Inconformidade. A decisão recorrida manteve o Despacho Decisório da Delegacia Especial da
Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo (DERAT-SP), que não homologou as
Declarações de Compensação (PER/DCOMP) apresentadas pela recorrente, aplicou multa isolada
qualificada de 225% sobre os débitos indevidamente compensados e imputou responsabilidade
solidária à representante legal da empresa, Sra. Maria Eliza Reginaldo dos Santos, à STYLLUS
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e ao Sr. Raul Ferreira.
O processo administrativo fiscal teve início com a transmissão de três Declarações
de Compensação (PER/DCOMP) pela VIVA MOTO EXPRESS EIRELI:
 22/03/2019: PER/DCOMP no 20487.70302.220319.1.3.02-7281, informando
crédito de Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 500.000,00, referente ao 1o
trimestre de 2018. Fl. 2)
 30/04/2019: PER/DCOMP no 00140.29899.300419.1.3.02-1889, reiterando o
mesmo crédito (Fl. 7)
 08/05/2019: PER/DCOMP no 42597.40032.080519.1.3.02-1242, novamente
com o mesmo crédito. (pdf, Fl. 11)
Em 19/09/2019, a DERAT-SP emitiu Termo de Intimação Fiscal, solicitando
esclarecimentos sobre divergências nas apurações do IRPJ do 1o trimestre de 2018 entre a
DCOMP, a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), bem como a comprovação das retenções na fonte alegadas e a Ficha Cadastral
Completa da JUCESP. (Fls. 18-19)
Diante da ausência de resposta, um Termo de Intimação Fiscal foi emitido em
29/10/2019, reiterando as solicitações. (Fls. 24-25)
Em 22/11/2019, a DERAT-SP proferiu Despacho Decisório, não reconhecendo o
direito creditório e não homologando as compensações. A fiscalização constatou que o crédito de
R$ 500.000,00, supostamente composto por retenções na fonte, não foi corroborado pela DIRF
das fontes pagadoras, que informaram apenas R$ 2.339,54.
Além disso, a ECF da própria empresa para o período indicava IRPJ a pagar (R$
5.044,51), e não saldo negativo. O Despacho aplicou multa isolada qualificada de 225% sobre os
débitos indevidamente compensados e formalizou Representação Fiscal para Fins Penais,
imputando responsabilidade solidária à Sra. Maria Eliza Reginaldo dos Santos (representante
legal), à STYLLUS CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e ao Sr. Raul Ferreira, com fundamento no
art. 135 do CTN. (pdf, Fls. 43-57)
A VIVA MOTO EXPRESS EIRELI apresentou Manifestação de Inconformidade em
26/12/2019, alegando erro material no preenchimento da PER/DCOMP e citando jurisprudência
de DRJs sobre a possibilidade de correção de erros materiais. (pdf, Fls. 70-78)
Em 22/09/2020, a DRJ01 proferiu o Acórdão no 101-001.788, julgando a
Manifestação de Inconformidade improcedente. A DRJ reiterou que o contribuinte não
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.659 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720367/2019-51
4
apresentou provas do crédito e que as alegações eram genéricas e desacompanhadas de
elementos probatórios. (Fls. 81-87)
Em 26/11/2020, a VIVA MOTO EXPRESS EIRELI e a Sra. Maria Eliza Reginaldo dos
Santos interpuseram Recurso Voluntário ao CARF, que foi encaminhado em 04/02/2021. (Fls. 112-
126, 150)
A recorrente e a responsável solidária alegam, em síntese:
Houve "erro material no preenchimento do PER/DCOMP" e que as retenções na
fonte "estão disponíveis", tendo a empresa como beneficiária.
A gestão tributária estava a cargo de uma empresa intermediadora (QUALLITY
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI), e a recorrente "jamais agiu com dolo", sendo surpreendida
pela decisão fiscal.
A responsabilidade solidária da Sra. Maria Eliza Reginaldo dos Santos é indevida,
pois o art. 135 do CTN exige a comprovação de dolo, que não pode ser presumido, e a mera mora
não configura infração à lei.
A Sra. Maria Eliza, em seu recurso, destaca que não tinha informações diretas sobre
o lastro do crédito e que a ausência de defesa na primeira instância não foi intencional.
Apresentaram contrato e aditivo contratual com a QUALLITY CONSULTORIA
EMPRESARIAL EIRELI, bem como a Ficha Cadastral Simplificada da JUCESP desta consultoria, que
indica um "vício no ato cadastral" por "utilização de documento RG falso" de um dos sócios (Raul
Franco Ferreira, CPF: 717.350.994-73).
Requerem a anulação da exigência fiscal, o cancelamento da multa e a extinção do
crédito tributário.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A autuação é fundada na inconsistência flagrante entre as informações declaradas
na DCOMP (crédito de R$ 500.000,00), na DIRF das fontes pagadoras (R$ 2.339,54) e na ECF do
próprio contribuinte (IRPJ a pagar de R$ 5.044,51), mantida pela DRJ, sob o argumento de que a
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.659 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720367/2019-51
5
contribuinte não comprovou o direito ao crédito de Saldo Negativo de IRPJ, mesmo após duas
intimações fiscais, descumprindo o ônus da prova que lhe incumbe.
Segundo a decisão recorrida, a inserção de informações falsas na DCOMP, com o
intuito de extinguir débitos tributários, configura fraude, nos termos do art. 72 da Lei no
4.502/1964, e crime contra a ordem tributária, conforme arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/1990, sendo
a aplicação da multa isolada qualificada de 225%, devida em razão da fraude e da não
homologação da compensação.
A responsabilidade solidária da Sra. Maria Eliza Reginaldo dos Santos, da STYLLUS
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e do Sr. Raul Ferreira é cabível, pois agiram com excesso de
poderes ou infração à lei, nos termos do art. 135 do CTN.
A documentação apresentada em fase recursal, incluindo o contrato com a
QUALLITY CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e sua Ficha Cadastral Simplificada da JUCESP, será
considerada na análise do mérito, uma vez que se relaciona diretamente com os fatos
controvertidos e não representa inovação de argumentos, buscando corroborar a tese de ausência
de dolo.
Da Comprovação do Crédito de Saldo Negativo de IRPJ:
A controvérsia central reside na existência e liquidez do crédito de Saldo Negativo
de IRPJ de R$ 500.000,00, declarado pela recorrente.
Conforme o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 988 do Decreto no
9.580/2018, o reconhecimento de um crédito tributário para fins de compensação exige sua
liquidez e certeza, bem como a apresentação de comprovantes hábeis. O ônus da prova recai
sobre o contribuinte, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, e o art. 36 da Lei no
9.784/1999.
No caso em tela, a fiscalização demonstrou inconsistências significativas:
A DIRF das fontes pagadoras informou apenas R$ 2.339,54 em retenções, muito
aquém dos R$ 500.000,00 declarados.
A ECF da própria VIVA MOTO EXPRESS EIRELI para o 1o trimestre de 2018 indicou
IRPJ a pagar de R$ 5.044,51, e não saldo negativo.
A alegação de "erro material" no preenchimento da PER/DCOMP, embora possa ser
acolhida em situações específicas, não se sustenta diante da ausência de qualquer lastro
documental ou contábil que comprove a existência do crédito.
A recorrente, mesmo após duas intimações fiscais, não apresentou as notas fiscais,
os comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras, ou
qualquer outro documento que pudesse dirimir as inconsistências.
Conforme destacado pela DRJ:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.659 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720367/2019-51
6
Ressalte-se que a impugnação apresentada se revelou bastante genérica, citando
apenas dispositivos aleatórios da legislação tributária e sem um vínculo de
raciocínio claro que concatenasse as ideias entre si e com o caso concreto dos
autos, a fim de permitir uma clareza de entendimento da defesa do contribuinte.
Ademais, não é apresentada sequer uma prova documental do suposto crédito ou
sobre a não caracterização de fraude, para fins de defesa neste processo, em
qualquer momento processual.
Em alguns trechos do documento de impugnação, a empresa faz citações a
processo com matéria distinta, citando os tributos CSLL, PIS e COFINS, bem como
fazendo comentários sobre a legislação que permeia a restituição de retenção
indevida ou a maior. Cita também a fl. 19 do Despacho Decisório. Entretanto, o
Despacho Decisório (fls. 15 a 29) tem apenas 15 páginas.
Trechos extraídos da Impugnação Nas folhas 19 do que se denomina Despacho
Decisório, fica evidenciado o afastamento do princípio da impessoalidade na
tratativa agressiva do que deveria representar a autoridade fazendária, quase que
ultrapassando os limites do princípio da presunção da inocência.
(...)Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode a fonte
pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida
ao beneficiário, observada a disciplina própria.
O art. 30 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estipula que as empresas
são obrigadas a efetuar a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e da Contribuição para o PIS/Pasep, nos pagamentos efetuados a
pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços.
Quer dizer, tais alegações não têm pertinência com este processo, haja vista ele
tratar da multa por não homologação das dcomps. Muito menos elas tratam
também sobre o crédito em si, informado em dcomp como derivado de saldo
negativo de IRPJ, para o período do primeiro trimestre de 2018.
A empresa traz comentários de que não teria havido comprovação de fraude, mas
mera presunção, ressaltando que não teria agido com dolo e má-fé e afirmando
que, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo motivacional
entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si.
Sobre esta alegação, primeiramente, é preciso esclarecer que a impugnante foi
corretamente intimada para prestar esclarecimentos sobre as divergências
apuradas pela fiscalização na análise do crédito informado em dcomp, mas
mesmo assim optou por não atender às intimações.
A multa de ofício aumentada em metade por não atendimento a intimação é,
portanto, cabível, nos termos do art. 44, § 2o da lei no 9.430/96.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.659 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720367/2019-51
7
Sobre a caracterização de fraude, entendo que a impugnante apresentou
compensações com direito creditório sabidamente inexistente para a extinção de
tributos federais. Conforme será demonstrado adiante, a fraude foi comprovada
nos autos, aplicando-se a hipótese do art. 72 da Lei n° 4.502/64 ao presente caso.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
A comprovação da conduta fraudulenta da empresa foi reforçada pelo fato de
que, mesmo sendo intimada, reintimada e cientificada do despacho decisório
sobre o crédito, em nenhuma ocasião a manifestante corrigiu as informações
apresentadas ou comprovou-as com qualquer documento.
Permaneceu silente durante toda a análise do direito creditório, mesmo tendo
sido intimada mais de uma vez para tanto.
Além disso, o crédito de saldo negativo de IRPJ não consta em nenhum sistema da
Receita Federal, seja da impugnante, seja das supostas fontes pagadoras, e não foi
apresentado nenhum comprovante destas retenções na fonte.
Ressalte-se que o suposto crédito teria origem única e exclusivamente em
pouquíssimas retenções na fonte, as quais poderiam ter sido facilmente
comprovadas, caso o crédito fosse, de fato, idôneo.
Vê-se também que a impugnante declarou sua apuração de IRPJ referente ao 1°
trimestre de 2018, de forma totalmente diversa quando se comparam as
informações em dcomp e ECF. Enquanto na ECF-Escrituração Contábil Fiscal foi
apresentado como resultado "imposto a pagar", nas compensações houve
apuração de "saldo negativo", que é o oposto de imposto a pagar, ou seja, um
imposto a receber.
Não há, portanto, que se considerar que tenha cometido mero erro formal ou
declaração inexata, mas sim declaração com falsidade.
A comprovação da falsidade foi concretizada principalmente quando a empresa
não apresentou documentação comprobatória da origem dos créditos durante o
procedimento fiscal, tampouco durante todo o processo administrativo fiscal. E
foi exatamente o que aconteceu no presente caso em que a empresa não atendeu
a nenhuma intimação para comprovar seu direito ao crédito.
Tal crédito é, e sempre foi, portanto, clara e sabidamente inexistente pela
empresa. A inserção de dados relativos a crédito de que tinha plena consciência
por inexistente comprova o dolo da ação.
Observa-se que essa inserção de informação falsa em declaração prestada às
autoridades fazendárias teve por objetivo eximir a manifestante total ou
parcialmente do pagamento dos tributos compensados.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.659 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720367/2019-51
8
Entendo, assim, que a fraude está provada na conduta de inserir elementos
sabidamente inverídicos na declaração de compensação com o intuito de eximir
ou, no mínimo diferir, a impugnante total ou parcialmente do pagamento dos
tributos compensados.

Pois bem, em sede de Recurso Voluntário a Recorrente manteve a postura de
apresentação de alegações genéricas e sob o argumento de cometimento de meros erros
materiais, o que não é suficiente para afastar a necessidade de comprovação efetiva do crédito,
que é o cerne da questão. O Recurso não dialoga com a decisão recorrida e a ausência de
apresentação de tais provas, que são de fácil acesso ao contribuinte, impede o reconhecimento do
direito creditório.
Da Caracterização de Dolo/Fraude e da Responsabilidade Solidária:
A inserção de informações falsas em declarações fiscais, como a PER/DCOMP, com
o objetivo de extinguir débitos tributários, configura fraude, nos termos do art. 72 da Lei no
4.502/1964. A não homologação das compensações, motivada pela falsidade das informações e
pelo não atendimento às intimações, leva à aplicação da multa isolada qualificada de 225%.
Conforme despacho decisório:
O direito creditório pleiteado foi analisado no processo no 19679.721265/2019-
19. Tal análise resultou no não reconhecimento do direito creditório e na não
homologação das DCOMPs, conforme detalhado na cópia do despacho decisório
juntada ao presente processo.
Em função da não homologação das compensações, motivada pela inserção de
informação falsa na declaração e pelo não atendimento às intimações, será
realizado lançamento de ofício de multa isolada de 225% sobre o valor dos
débitos indevidamente compensados, conforme previsto no art. 18, caput, § 2o e
§ 5o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, combinado com o art. 44, §
2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 74, § 2o, da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Ante o exposto, foi efetuado o lançamento da multa isolada em percentual de
225%, aplicada sobre o valor dos débitos declarados na referida DCOMP [..]

A recorrente alega ausência de dolo, atribuindo a responsabilidade à consultoria
contratada. Contudo, a contratação de terceiros para a execução de obrigações tributárias não
exime o contribuinte de sua responsabilidade pela veracidade das informações prestadas. A
diligência mínima exigiria a conferência dos dados e a comprovação dos créditos antes de sua
utilização.
Das responsabilidades solidárias:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.659 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720367/2019-51
9

A imputação de responsabilidade solidária à Sra. Maria Eliza Reginaldo dos Santos, à
STYLLUS CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e ao Sr. Raul Ferreira fundamenta-se no art. 135, III,
do CTN, que prevê a responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas por obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
No presente caso, a Sra. Maria Eliza, como representante legal, e a STYLLUS/Raul,
como mandatários, foram responsáveis pela transmissão das PER/DCOMPs contendo informações
falsas e pelo não atendimento às intimações.
A Ficha Cadastral Simplificada da JUCESP da QUALLITY CONSULTORIA EMPRESARIAL
EIRELI, apresentada pela recorrente, revela um "vício no ato cadastral" por "utilização de
documento RG falso" de um dos sócios.
Embora este fato possa indicar que a VIVA MOTO EXPRESS EIRELI foi vítima de uma
consultoria com irregularidades, não afasta a responsabilidade da empresa e de seus
administradores pela supervisão e verificação da conformidade das declarações.
A alegação de "inadvertida contratação" não exime a responsabilidade pela
infração à lei tributária, especialmente quando há um dever de diligência na escolha e supervisão
dos prestadores de serviço e na verificação das informações declaradas em nome da pessoa
jurídica.
A conduta de declarar um crédito inexistente para compensar débitos, sem
qualquer lastro documental, configura infração à lei e, em tese, dolo, justificando a
responsabilidade solidária.

Da Aplicação da Multa Isolada Qualificada e Representação Fiscal para Fins
Penais:
A aplicação da multa isolada de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados encontra respaldo no art. 18, caput, § 2o e § 5o, da Lei no 10.833/2003, combinado
com o art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996, e no art. 74, § 2o, da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, sendo uma consequência direta da não homologação da compensação por fraude.
A Representação Fiscal para Fins Penais é uma medida cabível quando os elementos
do processo indicam, em tese, a prática de crimes contra a ordem tributária, conforme arts. 1o e
2o da Lei no 8.137/1990.
Diante da ausência de comprovação do crédito, da falsidade das informações e da
caracterização de fraude, as penalidades aplicadas pela fiscalização e mantidas pela DRJ são
proporcionais e estão em conformidade com a legislação vigente.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.659 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720367/2019-51
10
Entendo até que o agravamento da penalidade seria discutível, mas é questão de
mérito que não foi impugnada.
No mais, faço a ressalva que no presente caso não se aplica a retroatividade
benigna decorrente da Lei no 14.689/2023 que alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Isto porque, em que pese estejamos falando
do mesmo percentual de multa até então aplicável (150%), no caso concreto, o dispositivo legal
que enseja a aplicação duplicada da multa de 75% é o §2o do art. 18 da Lei 10.833/2003. Por sua
vez, o agravamento em 50% da multa aplicável está previsto no§ 2o do art. 44 da Lei 9.430/1996.
Portanto, nenhum dos dois dispositivos foi alterado pela Lei n. 14.689/2023.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 210
DF CARF MF
Original